Tribunal: STF
Processo: RE 81208
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
TRÂNSITO EM JULGAMENTO DA DECISÃO PROFERIDA EM EXCEÇÃO DE
INCOMPETENCIA. NÃO TENDO HAVIDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DAQUELA
DECISÃO, INCABIVEL. E ELE DA DECISÃO FINAL SOBRE A MATÉRIA DECIDIDA.
NA EXCEÇÃO. MATÉRIA DE PROVA E INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO. RECURSO
NÃO CONHECIDO.